Tribunal: TCU
Processo: 019.859/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3982/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato relativo à aposentadoria de Jorge Elias Coppola, que deverá ser destacado e sobrestado, para julgamento em apartado, nos termos do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 11): 1. Processo TC- Processo 019.859/2019-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jorge Elias Coppola (XXX.656.647-XX); Jorge Rubens da Silva Rocha (XXX.192.987-XX); Jose Jorge Torres da Cruz (XXX.956.967-XX); Maria Eliane Alves Tenorio (XXX.368.377-XX); Sanira Maria Espinha Alves (XXX.967.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.